Tribunal: TJSP
Processo: 2033013-58.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO.
1 – Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
2 - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO.
1 – Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
2 - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração. Pretensão, ademais, de prequestionamento explícito para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2033013-58.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que são embargantes
ALCIDES CHIQUETO, MARIA CHIQUETO ROVERI, DORVALINA CHIQUETO,
MATILDE CHIQUETO SILVA, LAEL CHIQUETO e ALZIRA CHIQUETO, é
embargado YOLANDA CRIA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2033013-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29103
2
EMBARGANTE: ALCIDES CHIQUETO ROVERI e OUTROS
EMBARGADO: YOLANDA CRIA
COMARCA: Campinas
(mlf)
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGADA OMISSÃO
NO JULGADO PREQUESTIONAMENTO.
1 Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou
integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade, omissão,
contradição ou erro material.
2 - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de
embargos de declaração, que não é recurso próprio para este
fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem
apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de
declaração.
Pretensão,
ademais,
de
prequestionamento
explícito para fins de interposição de recurso aos Tribunais
Superiores.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração opostos por ALCIDES CHIQUETO,
MARIA CHIQUETO ROVERI, DORVALINA CHIQUETO, MATILDE CHIQUETO SILVA,
LAEL CHIQUETO e ALZIRA CHIQUETO contra v. Acórdão desta E. Câmara de Direito
Privado que por unanimidade NEGOU PROVIMENTO ao recurso.
Os embargantes alegaram que o v. Acórdão padece de omissão
Contraminuta a fls. 11/18
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, que somente
serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na r.
decisão judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como
erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2033013-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29103
3
Em verdade, o que pretende os embargantes é a modificação do quanto
decidido.
Constou do v. Acórdão impugnado:
As partes firmaram acordo para quitação do débito objeto do processo,
ficando estabelecida cláusula penal de 80% sobre o saldo devedor
atualizado, acrescido de juros de 1% ao mês, para o caso de
inadimplemento.
Após a homologação do acordo, a parte executada alegou que o montante
fixado a título de cláusula penal era abusivo.
O pleito foi acolhido pela i. Magistrado a quo, sobrevindo o presente
recurso.
A r. decisão de Primeira Instância deve ser mantida.
Agiu com acerto o i. Magistrado ao reconhecer a desproporcionalidade da
multa imposta. O Artigo 413 do Código Civil impõe ao Magistrado o dever
de reduzir a multa quando a obrigação tiver sido cumprida em parte ou se o
montante da penalidade for manifestamente excessivo.
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:
Agravo de Instrumento. Despejo por falta de pagamento. Descumprimento
de acordo homologado judicialmente. Cláusula penal. Multa estipulada em
valor excessivo. Redução para adequá-la à extensão do inadimplemento do
agravado, nos termos do artigo 413 do Código Civil. Possibilidade. Decisão
mantida.
Recurso
improvido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2069995-18.2013.8.26.0000; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/02/2014; Data de Registro: 14/02/2014).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2033013-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29103
4
SENTENÇA.
MULTA
ESTABELECIDA
EM
CLÁUSULA
PENAL
ESTIPULADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DO VALOR.
CONTROLE JUDICIAL. ADMISSIBILIDADE. VALOR ESTABELECIDO.
MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2220697-34.2017.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Lazzarini;
Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro
Regional VIII - Tatuapé - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/05/2018;
Data de Registro: 04/05/2018).
O percentual fixado originalmente era excessivo, ou seja, 80% sobre o
saldo devedor atualizado, acrescido de juros de 1% ao mês, para o caso de
inadimplemento.
Note-se que o valor da multa fixada, não faz coisa julgada. Neste sentido já
se manifestou o E. STJ:
O valor das astreintes pode ser alterado a qualquer tempo, quando se
modificar a situação em que foi cominada a multa” (STJ REsp 705.914/RN,
rel Min Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em
15.12.2005).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2033013-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29103
5
Ademais, o percentual fixado pelo i. Magistrado de Primeiro Grau se
mostrou proporcional, ou seja, 20% sobre o valor total do débito.
Assim, tenho que o I. Magistrado a quo solveu com peculiar clareza e
riqueza de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a
solução justa e adequada, conforme amplo precedente jurisprudencial e
doutrinário, cuja segura conclusão pronunciada não merece ser reformada
pelas razões do recorrente, verificando-se que nas razões recursais não há
nenhum elemento novo, mas tão-somente a reiteração de questões já
enfrentadas pela r. decisão de Primeiro Grau.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que
foram deduzidos na r. decisão, e aqui expressamente adotados para evitar
inútil e desnecessária repetição.
Logo, descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos
de declaração, que não é recurso próprio para este fim.
Se os embargantes entendem que a questão não foi bem apreciada, o
recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a
esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se
conforme a decisão ao entendimento do embargante (STJ ED AgrRg REsp n° 1.027-
DF,/7i DJU de 23.09.91).
Ademais, o julgador não está obrigado a manifestar-se acerca de todas as
questões levantadas pelas partes, ou a respondê-las uma a uma, de sorte que não há
falar em omissão do acórdão recorrido quando a fundamentação adotada não atende ao
anseio da parte ou quando não são mencionados expressamente todos os artigos de lei
suscitados. Veja-se decisão do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:
Superior Tribunal de Justiça
AgRg no Ag 494107 / RS
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2002/0159111-3
Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131) Sexta Turma
Data do julgamento: 28/08/2007
AGRAVO
REGIMENTAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MATÉRIA
PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
1. O juiz não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2033013-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29103
6
trazidas pela parte, citando os dispositivos legais que esta entende pertinentes
para a resolução da controvérsia. Desse modo, inviável a pretensão de ofensa
aos arts. 535, I e II e 458, II, do CPC se o Tribunal valeu-se de razões
suficientes para o deslinde do litígio. Precedentes.
2. Este Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento (Súmula 98/STJ)
no sentido de que embargos de declaração opostos com o intuito de
prequestionamento não devem ser considerados procrastinatórios.
3. Agravo regimental parcialmente provido, para afastar a multa aplicada, pelo
Tribunal de origem, no julgamento dos embargos de declaração.
Para fins de prequestionamento nego ter havido violação à legislação.
Pelo exposto, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora